Tribunal: TCU
Processo: 032.825/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2836/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar as prorrogações de prazo solicitadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social e conceder 20 (vinte) dias adicionais para atendimento às determinações constantes do Acórdão 8382/2021-TCU-Segunda Câmara , contados a partir da presente deliberação, de acordo com o parecer da Sefip. 1. Processo TC- Processo 032.825/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Lima Guilherme (XXX.420.388-XX); Izabel Cristina Moreira Garin Garcia (XXX.815.998-XX); Maria Aparecida Pimentel Nagae (XXX.364.008-XX); Sueli de Mello Fagundes (XXX.378.098-XX); Vera Lucia Eugenio da Luz (XXX.420.948-XX); Vilma Maria Gomes de Souza (XXX.872.538-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Santo André/sp - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.